Tribunal: TJSP
Processo: 1016154-12.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
COBRANÇA – Mútuo - Contrato verbal – Valores emprestados - Comprovada a transferência dos valores para a conta do requerido – Verossimilhança das alegações – Devolvida parte do valor – Ônus da autora cumprido – Requerido que deixou de cumprir o seu ônus de desconstituir as alegações da autora nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil – Sentença mantida.

Apelação não

Ementa:
COBRANÇA – Mútuo - Contrato verbal – Valores emprestados - Comprovada a transferência dos valores para a conta do requerido – Verossimilhança das alegações – Devolvida parte do valor – Ônus da autora cumprido – Requerido que deixou de cumprir o seu ônus de desconstituir as alegações da autora nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil – Sentença mantida.

Apelação não provida.